Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007118-95.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE FELIZ NATAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL;
AGRAVADA: PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Feliz Natal contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Paulini Construções Eireli – ME contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e do Prefeito do Município de Feliz Natal, deferiu a liminar.
Assegura que, na data de 28 de abril de 2020, “procedeu-se à abertura da licitação n. 004/2020, na modalidade tomada de preços, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução do projeto de implantação do sistema de abastecimento de água do assentamento ENA, e, na aludida data, reuniram-se a comissão permanente de licitação e os licitantes para análise dos documentos de habilitação e respectivo julgamento e, após a abertura dos envelopes, a empresa impetrante ficou em segundo lugar com a oferta do valor de R$ 1.652.391,81, atrás da empresa Rafael Tognini Pereira Eirelli, que venceu o certame com o lance de R$ 1.585.340,15”.
Assevera que, “entre a confecção da ata e sua homologação, passaram-se 6 dias úteis (28.04.2020 a 07.05.2021), o que correu o prazo legal de mais de 5 dias úteis para a interposição, se assim querendo, de recurso administrativo quanto ao andamento ou impugnação específica de assuntos relacionados ao certame”. Ocorre que, embora “constante o prazo de 3 dias na Ata (prazo para pregão), por mero erro material, foi posteriormente respeitado o prazo especificado em Lei, onde a empresa ora Impetrante do mandado de segurança, sabendo do prazo legal, não protocolou qualquer recurso.”.
Afiança que “a obra objeto do processo licitatório Tomada de Preço no 004/2020, deu origem ao contrato no 039/2020, devidamente assinado em 04 de junho de 2020. Não obstante, fora feito levantamento de valores que gira em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e que as obras deram-se início a partir da assinatura do referido, sendo que, foram realizadas medições e confecções de caixas para implantação do sistema de abastecimento de água do assentamento ENA, o que, acarreta desde já, incomensurável prejuízo aos que necessitam e aguardam a conclusão da referida obra, caso prospere a suspensão do ato licitatório.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O pedido liminar merece acolhimento pela aparente inobservância pelo edital de licitação n. 004/2020 quanto ao prazo recursal previsto na Lei 8.666/93.
O mandado de segurança tem como objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.
Dispõe o item ‘13.1’ do edital da licitação n. 004/2020, na modalidade tomada de preços, promovida pelo Município de Feliz Natal:
‘13.1. Declarado a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.’
Tal disposição editalícia está em dissonância com o art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93 e, tal discrepância reduz a amplitude do direito pois que o prazo estipulado no edital é inferior ao previsto na lei de regência:
‘Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
b) julgamento das propostas;’
Embora a parte impetrante não tenha acostado o cronograma constando o valor final divergente do valor da proposta vencedora, a suposta disparidade encontra respaldo pelo fato de a parte impetrante e a terceira licitante COEL terem manifestado o desejo de recorrer pelo aludido motivo, conforme ata de abertura e julgamento de documentos de habilitação e propostas ao Num. 32029612 - Pág. 2.
O perigo de dano é evidente para a parte impetrante, as demais licitantes e ao erário, ante a possível ilegalidade constante do edital do processo licitatório, o que a cercear a defesa em processo administrativo e a frustrar a seleção da proposta mais vantajosa à coletividade.
A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita à suspensão do processo licitatório até decisão judicial em contrário.
III - Dispositivo
Ante o exposto:
a) Determino a inclusão, de ofício, da empresa Rafael Tognini Pereira Eireli - ME no polo passivo deste feito, na licença do art. 6o do CPC;
b) Defiro o pedido liminar pretendido e, consequentemente, suspendo a licitação n. 004/2020, na modalidade tomada de preço, promovida pelo Município de Feliz Natal, até decisão judicial em contrário, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 300, caput, e § 2o, do CPC, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% do valor da causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 vezes o valor do salário mínimo, na determinação do art. 77, inciso IV, §§ 2o e 5o, do CPC, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.
IV - Disposições Finais
Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por haver deferimento da medida liminar, nos termos do art. 7o, § 4o, da Lei 12.016/09.
Intime-se e notifique-se a autoridade apontada coatora, bem como os litisconsortes, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/19).
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito, conforme preconizado no art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09.
Após, com ou sem as informações, certifique-se e dê-se vista dos autos ao ilustre presentante do Ministério Público para manifestação no prazo de 10 dias (art. 12 da Lei 12.016/19).
Cientifique-se o Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000329-29.2020.8.11.0093, Primeira Instância, Id. 51575849).
O Edital de Tomada de Preço do Município de Feliz Natal no 4/2020, tem por objeto a “contratação de empresa especializada para execução do projeto de implantação do sistema de abastecimento de água do assentamento ENA no Município de Feliz Natal – MT, conforme termo de convênio no. 0624/2017/Funasa-Fundação Nacional de Saúde, em conformidade com o projeto básico, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, parte integrantes do edital.” (subitem 3.0, Primeira Instância, Id. 32029613, fls. 2).
A impetração senta praça na alegação de que, o subitem 13.1 do Edital, que estabelece: “Declarado à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” (Primeira Instância, Id. 32029613, fls. 16), estaria em desconformidade com o artigo 109, I da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
[...]
Pois bem.
Nada obstante a alegação da agravada de que impugnou “a proposta de preço apresentada pela vencedora, uma vez que o valor final da proposta esta divergente do cronograma final” e também, na ocasião, “informou que o prazo concedido ofende o disposto em lei, e que não teria tempo hábil para confeccionar o recurso” (petição inicial, Primeira Instância, Id. 32029599, fls. 3), no caso, não se constata a juntada de interposição de recurso administrativo, tampouco existe comprovação de sua inadmissibilidade.
Por sua vez, o mandamus foi instruído com: i) Instrumento de mandato (Id. 32029609); ii) Contrato Social de Paulini Construções Eireli – ME (Id. 32029600 e Id. 32029608); iii) Edital de Tomada de Preço do Município de Feliz Natal no 4/2020 (Id. 32029613); e iv) Ata de Abertura e Julgamento de Documentos de Habilitação e Proposta do Processo Licitatório (Id. 32029612).
Assim, a circunstância de o Edital de Tomada de Preço do Município de Feliz Natal no 4/2020 dispor de três (3) dias ao invés de cinco (5) dias para interposição de recurso, à primeira vista, não importou em violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que inexiste prova inequívoca de que o ato administrativo tenha causado qualquer prejuízo à agravada.
Por fim, é de se registrar que o subitem 6.3 do Edital, estabelece que: “Até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao da data fixada para a sessão pública, qualquer cidadão poderá impugnar as condições estabelecidas neste edital por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal.” (Primeira Instância, Id. 32029613, fls. 4); todavia, a agravada, manteve-se inerte.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator